Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. À luz do disposto no artigo 248, § 4°, do Código de Processo Civil, deve ser considerado válido o mandado citatório entregue no endereço da pessoa jurídica cadastrado junto à Receita Federal e recebido pela recepcionista do condomínio em que sediada.
2. Aplica-se a teoria da aparência quando a proprietária e locadora do imóvel onde então estabelecida a pessoa jurídica ré é sua representante legal e o mandado citatório é recebido, sem qualquer ressalva, por funcionária da portaria do condomínio.
3. Recurso conhecido e desprovido.